Tribunal: TJDFT
Processo: 0729231-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0729231-93.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA FILHO AGRAVADO: RESERVA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FLAVIO CESAR PEREIRA BARROS D E S P A C H O O agravante pede em suas razões recursais o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Oportunizado ao recorrente para apresentar provas do preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, foi interposta petição, chamando o feito à ordem, para afirmar que a matéria constante do agravo não teria como ser solucionada em ação autônoma. Alega que o pedido de gratuidade da justiça foi feito de forma incidental para o agravante, razão pela qual pugna pelo deferimento do pedido. Pois bem. Observo que a decisão (ID 131400508) do Juízo a quo condenou a 2a autora do processo de origem ao pagamento de honorários em favor do patrono da parte contrária, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, vejamos: (...) Ante o exposto, DECLARO o feito saneado. JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, CPC, com relação à autora Reserva Investimentos Imobiliários LTDA. Arcará a 2a autora (Reserva) com o pagamento de honorários advocatícios em favor dos requeridos, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Considerando que os 1o (Crissosteles), 3a (Crissélia), 4o (Roberto) e 5o (Hovena) requeridos são representados pelo mesmo advogado, e que as 2a (Crislene) e 6a (Octávia) requeridas atuam em causa própria, os 3 (três) advogados terão direito à satisfação da quantia equivalente a 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento) dos honorários acima fixados, porquanto não são credores solidários. Da leitura do agravo de instrumento (ID 39267802) observa-se que, em verdade, o inconformismo se refere tão somente ao valor fixado a título de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrente. À luz do Código de Processo Civil de 2015, os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho (art. 85, §14). Desse modo, a verba relativa à sucumbência constitui direito autônomo do advogado, que pode ou não ser cobrado conjuntamente com o crédito da parte. Desse modo, eventual discussão acerca da base de cálculo a ser utilizada para fixação de honorários sucumbenciais é matéria de interesse processual do patrono da parte, visto que, conforme já esclarecido, a verba de sucumbência constitui direito autônomo do advogado. Nesse sentido, uma vez que o credor das verbas sucumbenciais é o patrono do recorrente, o pedido de gratuidade da justiça deve ser analisado à luz da sua situação econômico-financeira. Assim, comprove o recorrente, MARCUS PAULO SANTIAGO TELES CUNHA (OAB/DF 34184-A), no prazo de 5 (cinco) dias, mediante documentos que demonstrem suas despesas ordinárias, a exemplo de extratos bancários dos últimos 6 (seis) meses, cópia dos três últimos contracheques de rendimentos ou proventos, o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. No caso de haver dívidas e outros documentos que corroborem a alegação de hipossuficiência, colacione as respectivas demonstrações. Intime-se. Brasília, 25 de outubro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador